Tribunal: TJMT
Processo: 0005515-90.2015.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0005515-90.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), HUGO REIS DIAS - CPF: 092.872.256-21 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ANTUNES - CPF: 127.640.416-67 (ADVOGADO), SARAH FELISBERTO DE SOUZA - CPF: 117.707.986-09 (ADVOGADO), GUILHERME MAIA DE MIRANDA - CPF: 095.446.856-26 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMEIDA MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 17.390.608/0002-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339/STF -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339/STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão não foi apreciada provas e fundamentos que são essenciais e que impactam diretamente o julgamento do mérito.

III
. Razão de decidir

3. No
julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

4. O Acordão
impugnado analisou o contexto fático-probatório, logo, restando, afastando ausência de fundamentação, ainda, que fundamentado, eventualmente, de forma sucinta, revela a sua consonância com o entendimento firmado no Tema 339 do STF.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
0005515-90.2015.8.11.0007

AGRAVANTE:
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A.
em face de decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 339).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que “
a Colenda Câmara de Julgamento aquo, ao contrário do que restou decidido e convalidado pela Excelentíssima Desembargadora a quo, deixou de apreciar provas e fundamentos que são essenciais e que impactam diretamente o julgamento do mérito, motivo pelo qual desde já requer a reforma da decisão monocrática, de forma que o recurso extraordinário seja admitido.”

Recurso tempestivo
(id. 254673182).

Contrarrazões ID. 265989273.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, portanto, foi proferida nos seguintes termos:

“Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação aos artigos 5º, LXXVIII e 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido deixou de analisar algumas das pretensões das partes, permanecendo silentes a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria, mesmo depois de ser instado a se pronunciar pela via dos embargos de declaração.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Com efeito, constou do acórdão,
in verbis
:

“Aduz que, não poderia ser julgada improcedente a ação em relação ao Município de Juara, uma vez que ele não se negou o abatimento das despesas do valor do imposto, bem como, pelo fato dele só ter sido incluído no polo passivo por determinação judicial.

Sustenta que, o acordão foi omisso em relação ao precedente vinculante firmado no RE n.º 603.497/MG (Tema 247).

Argumenta que, ao ser analisado o pedido reativo ao pedido de apuração do ISSQN por estimativa, as decisões do Juízo
a quo
e
ad quem
se configuram extra petita, eis que não consta esse pedido na inicial.

Assevera que, o acordão não observou que os documentos que demonstram que houve pretensão resistida do Município de Alta Floresta, no que tange a exclusão de todos os materiais da base de cálculo do ISSQN.

(...)

Argui a Embargante que o acordão foi omisso elação ao precedente vinculante firmado no RE n.º 603.497/MG (Tema 247).

Pela análise do referido recurso paradigma, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal sedimento a matéria relativa à possibilidade de dedução na base de cálculo do ISSQN das despesas com materiais e subempreitadas na construção civil da seguinte forma:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance”.
(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020)

No mesmo sentido foi o pronunciamento desta e. Corte, que entendeu que o valor gasto com subempreita e/ou materiais fornecidos pelo prestador de serviço em obra de construção civil, hidráulica ou elétrica, desde que devidamente comprovados, podem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN.

Todavia, conforme foi consignado no acordão embargado, na via administrativa a Embargante requereu a dedução desses valores da base de cálculo do importo somente na modalidade de estimativa, sem a apresentação de todas as despesas, o que implicou no indeferimento do pedido extrajudicial e na improcedência da ação
.

Assim, ainda que não tenha sido citado o recurso paradigma, o entendimento firmado no acordão embargado está em consonância recurso paradigma, não tendo que se falar em vicio de omissão e/ou contradição.

Em relação ao suposto julgamento
extra petita
, também não se constata a ocorrência desse vício no acordão embargado.

Isso porque, diferentemente do que quer fazer crer o embargante, embora atenha sido arguido na inicial que os municípios não estavam autorizando o abatimento da base de cálculo do ISSQN, dos valores gastos com materiais e subempreitada, pela análise as provas colacionadas aos autos, constata-se que a ora recorrente requereu na via administrativa o abatimento da base de cálculo do tributo pela modalidade estimativa, sem apresentação das despesas dedutíveis, o qual foi indeferido pelo Entes Municipais, em razão de não existir legislação local que autorizasse essa prática
.

Ressalta-se que, embora não haja pedido na inicial relativo à possibilidade de abatimento da base de cálculo do ISSQN incidente sobre a operação de construção na modalidade estimativa, a análise dessa modalidade se mostrou necessária de modo a possibilitar o entendimento do motivo que levou o Ente Municipal a indefere o pedido extrajudicial
.

Outrossim, conforme foi consignado no acordão,
“não há pretensão resistida do Município de Alta Floresta e de Juara com relação à realização dos descontos legalmente permitidos na base de cálculo do ISSQN,
desde que devidamente comprovados
”.

Deste modo,
não há que se falar em julgamento
extra petita
.

No que tange ao argumento de que o acordão não observou os documentos que demonstram que houve pretensão resistida do Município de Alta Floresta, no que tange a exclusão de todos os materiais da base de cálculo do ISSQN, insta consigna que todas as provas apresentadas foram consideradas e analisadas pelo Juízo
ad quem
quando do julgamento do acórdão embargado
.

Destarte, ao arguir o recorrente que o acordão não observou que os documentos que demonstram que houve pretensão resistida do Município de Alta Floresta, constata-se nítida tentativa de rediscussão da matéria com a pretensão de reapreciação das proavas, incompatível com a via recursal eleita.

Argui também a embargante que, não poderia ser julgada improcedente a ação em relação ao Município de Juara, uma vez que ele não se negou o abatimento das despesas do valor do imposto, bem como, pelo fato dele só ter sido incluído no polo passivo por determinação judicial.

No entanto, esses argumentos também foram apreciados da seguinte forma:

“Da análise dos autos, verifica-se que de fato a ação, inicialmente, foi ajuizada em desfavor dos Municípios de Nova Monte Verde e de Alta Floresta, visando a dedução por estimativa das despesas de materiais e subempreitadas na obra realizada no “Complexo Hidroelétrico Apiacás”.

Ocorre que, posteriormente, foi requerido pela parte autora a emenda à inicial para inclusão do Município de Juara no passivo da demanda, sendo esse pedido deferido.

Cabe ressaltar que apesar de a inclusão do Município de Juara no polo passivo da demanda ter sido realizada por determinação do Magistrado a quo, em caso de discordância, caberia a parte autora interpor contra essa decisão o recurso cabível, o que não foi realizado. [...]

Deste modo, caso não seja acolhido o pedido relacionado à possibilidade de dedução das despesas na forma como pleiteado pela empresa de engenharia, a improcedência da ação em relação ao Município de Juara é a medida que se impões. [...]”
(Id. 167168151)

Deste modo, constata-se que as matérias apontadas como omissas e contraditórias foram analisadas quando do julgamento do recurso de apelação, não ocorrendo os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Posto isso, os presentes aclamatórios visam tão somente instaurar nova discussão acerca das matérias apreciadas no acordão embargado, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.”. (id 214767677)

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STF (Tema 339) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025